Tribunal: TJPA
Processo: 0801991-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9418 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801991-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PANOSSI GUINDASTE LTDA

AGRAVADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO JARI.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL (COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O DEFERIMENTO).
SUBMISSÃO D
OS ATOS DE CONSTRIÇÃO DA
EXECUÇÃO
À ANÁLISE DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
PEDIDO DE PENHORA ON-LINE (SISBAJUD). INDEFERIMENTO PELO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 6º, § 7º-A, DA LEI 11.101/2005. ESSENCIALIDADE TEMPORÁRIA DO
S VALORES
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO. HOMOLOGAÇÃO
SUPERVENIENTE
DO PLANO
. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47, LRE).
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESERVA DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE LASTRO TÉCNICO-CONTÁBIL NECESSÁRIO PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE SE REPORTA P
RUDENTE,
RESGUARDANDO AS CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE DO SOERGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por
Panossi
Guindaste Ltda contra decisão do Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Jari, indeferiu a penhora on-line requerida
em razão da adoção de medidas constritivas em
execução autônoma de crédito extraconcursal e determinou o levantamento de bloqueios anteriormente efetivados no juízo da execução, por reputar essenciais os valores à manutenção das atividades e à fase inicial de execução do plano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) possibilidade de constrição de numerário para satisfação de crédito extraconcursal durante a recuperação; (
ii
) alcance do art. 6º, § 7º-A, da LRE (coordenação e eventual suspensão de atos constritivos pelo juízo universal quando incidentes sobre bens/valores essenciais); e (
iii
) cabimento da reserva de percentual de faturamento em caráter subsidiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A natureza extraconcursal do crédito não afasta, por si só, a coordenação do juízo universal quanto a atos constritivos que possam comprometer o soerguimento (art. 6º, § 7º-A, LRE). No caso, a decisão atacada está ancorada na
percepção de que a execução do crédito extraconcursal conduziria a um prejuízo potencialmente insuportável para a manutenção de caixa
de capital de giro
fundamental
para o início da execução do plano

de recuperação. Por isso, considerou-se o montante a ser penhorado como bem essencial para o soerguimento.
Quanto
pretensão de penhora através de
reserva de faturamento,
percebe-se que tal medida
demanda base técnico-contábil
, sendo-lhe viável somente se comprovado a possibilidade de sua adoção sem qualquer prejuízo a manutenção da empresa e do seu plano de recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

Teses: (a) o crédito extraconcursal pode ter a sua exigibilidade/execução modulada pelo juízo universal quando a constrição atingir valores essenciais
para a
cristalização

do plano (art. 6º, § 7º-A, LRE);
(
b
) pedido de reserva de faturamento exige demonstração técnica robusta e compatibilização com o cronograma do plano, a ser apreciada no juízo da recuperação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801991-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PANOSSI GUINDASTE LTDA

AGRAVADOS: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PANOSSI GUINDASTE LTDA, em face de decisão
interlocutória
proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Jari (proc. nº 0002487-69.2019.8.14.9100).

A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora on-line formulado pela empresa agravante, credora de valor
originário
de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), decorrente de serviços prestados
ao grupo recuperando após
o deferimento do processamento da recuperação judicial.
Nesse contexto, o juízo de origem reconheceu a natureza extraconcursal do crédito

cerne da controvérsia
, mas entendeu que a avaliação sobre a viabilidade de constrição
imediata
de bens ou valores da recuperanda competia ao próprio juízo universal da recuperação, por se tratar de matéria que poderia impactar o soerguimento empresarial.
Neste caminho, compreendeu similarmente ao juízo da execução (5ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP), o qual determinou
que as constrições
por si determinadas

fosse
m
avaliada
s
pelo
juízo universal da recuperação.
A
o apreciar o pedido, todavia,
o magistrado de origem
concluiu pela essencialidade dos ativos financeiros à manutenção das atividades e à execução do plano, motivo pelo qual indeferiu a penhora e determinou o levantamento de eventuais bloqueios anteriormente efetivados
pela 5ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP.

No presente recurso, a PANOSSI GUINDASTE LTDA sustenta, em síntese, que o juízo de origem incorreu em equívoco
ao interpretar
a Lei nº 11.101/2005
e indeferir
a penhora on-line requerida. Argumenta que seu crédito, constituíd
o
após o pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, nos termos dos
arts
. 49 e 67 da referida lei, razão pela qual não se submete
ria
ao plano de recuperação e pode
ria
ser objeto de execução autônoma e de medidas constritivas. Alega que a decisão recorrida, ao invocar a essencialidade dos bens da recuperanda, afastou indevidamente a aplicação do art. 84 da Lei nº 11.101/2005, que assegura prioridade de pagamento aos créditos extraconcursais.

Defende que a mera existência da recuperação judicial não impede a satisfação dos créditos posteriores ao deferimento do processamento, os quais são indispensáveis à continuidade d
e
sua atividade empresarial. Ressalta que o bloqueio pretendido não comprometeria a viabilidade do plano de soerguimento, e que a negativa do juízo de origem privilegia indevidamente a recuperanda, em detrimento de credora que viabilizou a continuidade das operações mediante prestação de serviços. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja autorizada a penhora on-line
,
ou, subsidiariamente, determinada a reserva de 20%
(vinte por cento)
do faturamento líquido da empresa até a quitação do débito.

Regularmente intimadas, as recuperandas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Sustentam, em suma, que a matéria deve permanecer sob a competência do juízo universal da recuperação judicial, inclusive no tocante a créditos extraconcursais, em razão da indivisibilidade do patrimônio empresarial e da necessidade de preservar a execução do plano
recuperacional
.

Posteriormente, a agravante apresentou petição avulsa (ID 23800103), juntando documentos novos e noticiando fato superveniente. Alega que o juízo da recuperação judicial teria autorizado penhora em favor de outro credor (SESI
-
DN), o que configuraria tratamento desigual. Sustenta, ademais, que a recuperação do Grupo Jari
se mostra
inviável, diante de sucessivos pedidos de convolação em falência formulados pelo administrador judicial e pelo sindicato laboral, reiterando o pedido de reforma da decisão agravada para permitir a constrição dos valores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801991-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PANOSSI GUINDASTE LTDA

AGRAVADOS: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Cuida-se de recurso interposto por PANOSSI GUINDASTE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Jari (proc. nº 0002487-69.2019.8.14.9100), que indeferiu o pedido de penhora on-line formulado pela agravante, determinando ainda a desconstituição de eventuais bloqueios já efetivados pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Barueri/SP.

A controvérsia recursal consiste em definir se, à luz da natureza extraconcursal do crédito executado, seria cabível a constrição pretendida, não obstante o processamento da recuperação judicial em curso.

Ressalto, de início, que a presente análise é realizada à luz da decisão agravada, tal como proferida pelo juízo de origem, e não se constitui em juízo
terminativo
sobre
a possibilidade ou não da penhora pretendida
. Desse modo, destaca
-se que o
controle
jurisdicional
exercido n
o julgamento d
este agravo
não
obsta
que o juízo
universal da
recuperação — competente para coordenar e revisar os atos que possam impactar o soerguimento — reavalie o indeferimento
da medida
à vista de fatos ou provas supervenientes
, em conformidade com o art. 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005.

No mérito,
antes de tudo, percebe-se
incontroverso que o crédito perseguido pela agravante é
de natureza
extraconcursal, uma vez constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial.
Nesse caminho
,
sabe-se

que
nos termos dos
arts
. 49 e 67 da Lei nº 11.101/2005 apenas os créditos existentes à data do pedido se submetem aos efeitos do plano. Todavia, a não sujeição do crédito à recuperação não o torna inteiramente imune à coordenação do juízo universal
, o qual pode suspender atos constritivos realizados nas execuções autônomas destes créditos extraconcursais.

Nesse sentido, sabe-se que o
legislador, especialmente após a reforma introduzida pela Lei nº 14.112/2020, estabeleceu no art. 6º, §7º-A
da Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial (LRE)
que o juízo
do processo
recuperacional

pode determinar a suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bens ou valores essenciais à manutenção da atividade empresarial
da recuperanda
,
mesmo aqueles oriundos da
cobrança
de créditos extraconcursais
, de modo a resguardar o equilíbrio necessário à execução do plano.

Nesse sentido, vejamos a literalidade do dispositivo normativo mencionado:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

No caso concreto, o juízo de origem reconheceu a natureza extraconcursal do crédito, mas entendeu que a constrição pretendida incidia sobre ativos financeiros considerados
por ora
essenciais a
manutenção do
funcionamento da empresa
e da própria viabilidade da recuperação
, concluindo que o bloqueio de tais valores comprometeria o fluxo de caixa
fundamental
à implementação das medidas iniciais do plano de soerguimento. Com base nessa compreensão, indeferiu o pedido de penhora on-line e determinou o levantamento de bloqueios anteriores
realizados p
elo
juízo
da execução
, decisão que se mostra coerente
e legal
com a competência atribuída pelo art. 6º, §7º-A, da LRE.

Logo, não há o que se falar em inovação extralegal na interpretação do juízo.

Registre-se, ademais, que a decisão
superveniente
que homologou o plano de recuperação judicial também prorrogou o
período de suspensão de cobranças

por
mais 180 (cento e oitenta) dias, a fim de permitir o início coordenado da execução das obrigações e o reequilíbrio financeiro das empresas do grupo.
Tal contexto evidencia

que o juízo
recuperacional estava correto
ao indeferir a
nteriormente a

constrição
em tela
, buscando compatibilizar a satisfação dos créditos extraconcursais
e concursais
com a preservação da atividade empresarial, finalidade precípua do instituto
da recuperação e único meio capaz de satisfazer os direitos dos inúmeros credores

da agravada
(art. 47 da LRE).

Com efeito,
importa
também
destacar que
o próprio plano homologado
entre os credores concursais
parece
prever que a viabilidade de sua execução depende do equacionamento prévio de determinadas obrigações extraconcursais, sem o que não
seriam

possíveis
a retomada
das atividades
produtiva
s
(ID. 114093831 – processo nº 0002487-69.2019.8.14.9100)
.
Desse modo
, liberar execuções individuais de maior vulto, ainda que fundadas em créditos extraconcursais, poderia inviabilizar a concretização do plano e frustrar o interesse coletivo dos credores — inclusive daqueles não sujeitos à recuperação.

Nesse cenário, a atuação do juízo de origem mostra-se
por ora
juridicamente adequada e proporcional: ao reconhecer a competência própria para examinar a questão e avaliar a essencialidade dos recursos
para a recuperação
,

exerceu o controle que a lei lhe impõe, sem afastar a prerrogativa do credor de submeter novos pedidos à luz de elementos supervenientes.

A distinção invocada pela agravante com relação ao caso
da cobrança realizada pelo
SESI-DN,
objeto inclusive do
Agravo de Instrumento nº 0819473-35.2024.8.14.0000, também não socorre sua pretensão. Naquel
a circunstância
, tratava-se de crédito de natureza tributária, sujeito a disciplina autônoma (art. 6º, §7º-B, da LRE). Ademais, o valor constrito naquele caso —
de aproximadamente
R$ 12.
000,00
(doze m
il reais)
—
é
substancialmente inferior ao ora perseguido pela agravante (
de
aproximadamente
meio milhão de reais,
após
a
última
aplicação de juros e atualização monetária
), circunstância que altera sensivelmente a análise do potencial impacto sobre o capital de giro da empresa
recuperanda
.

Naquele contexto da outra execução, considerou-se que o pequeno montante bloqueado não
poderia comprometer
o soerguimento das recuperandas. Aqui, em sentido oposto, a constrição pretendida representa parcela
inegavelmente
expressiva de recursos, sem que haja demonstração contábil específica
de que sua indisponibilidade não afetaria a execução do plano ou a manutenção de atividades essenciais.
Eis que, portanto, e em um juízo de cognição muito imediato,
tal qual o realizado pelo magistrado de primeira instância na decisão agravada,
importa
-se
a adoção da cautela para a adoção de medidas constritivas, em plena atenção a funcional
idade do processo de recuperação tal qual previsto no art. 47 da LRE.

No tocante ao pedido subsidiário de reserva de percentual sobre o faturamento
, igualmente não há elementos técnicos nos autos que permitam fixar percentual seguro, compatível com o fluxo financeiro e com o cronograma de obrigações do plano de recuperação. Trata-se de medida excepcional, dependente de avaliação técnica mais bem informada e de supervisão contínua do juízo universal, a quem cabe analisar eventual renovação do pleito mediante documentação contábil idônea.

Em suma, a decisão agravada não se mostra ilegal nem desarrazoada. Ao contrário, observa os limites do art. 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005, o princípio da preservação da empresa e o poder-dever do juízo
recuperacional
de zelar pela
viabilidade da recuperação
, sem prejuízo da reapreciação futura da matéria em caso de alteração do cenário fático
e de um juízo
mais bem
informado.

Em casos análogos, em que a recuperação depende da cristalização de circunstâncias particulares de formação de capital de giro mínimo,
a jurisprudência pátria tem
reconhecido a possibilidade
de o
juízo unive
rsal do processo recuperacional determinar
provisoriamente
a suspensão da penhora
realizada em execução de crédito extraconcursal,
de modo a
garantir minimamente as condições de possibilidade d
a recuperação em tela.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Suspensão da execução ante o deferimento do pedido de recuperação judicial em favor dos executados e determinação de desbloqueio dos valores constritos. Inconformismo do credor. Insubsistência. Recurso desprovido. Alegação de que a recuperação judicial do devedor principal não suspende a ação em face dos avalistas. Produtores rurais, equiparados a empresários individuais. Empresa individual é ficção jurídica a permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens da pessoa jurídica, não havendo distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural. Súmula nº 581 do STJ. Inaplicabilidade. Devedor solidário que também está abrangido pela recuperação judicial. Art. 6º, inc. II da Lei 11.101/2005. Peculiaridade que impõe a suspensão da ação também em face dos avalistas. Bloqueio de ativos que não pode ser mantido em razão do reconhecimento da suspensão da execução e pode prejudicar o soerguimento da empresa recuperanda. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2288878-09.2025.8.26.0000; Relator (a): Carlos Ortiz Gomes; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2025; Data de Registro: 29/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora – Empresa executada em regime de recuperação judicial – Inconformismo da exequente contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa via sistema
Sisbajud
e eventual penhora subsequente de importância correspondente a 10% do crédito perseguido, em razão de pronunciamento anterior do Juízo
recuperacional
, informando que a penhora sobre a quantia total do crédito (R$ 771.431,67), por certo impediria em definitivo que a empresa recuperanda cumprisse seus compromissos bem como inviabilizaria a continuidade de suas atividades – Cumprimento de sentença que tem por objeto crédito de natureza extraconcursal – Inteligência dos artigos 6º, inciso III e §4º, e 49, ambos da Lei 11.101/05 – No entanto, consoante entendimento jurisprudencial prevalente, em prestígio aos objetivos precípuos da recuperação judicial (especialmente a preservação da empresa), há necessidade de controle dos atos constritivos pelo Juízo
recuperacional
– Exequente que pretende a penhora de valores constantes de contas correntes da executada, os quais possivelmente traduzem capital de giro indispensável ao adimplemento dos créditos englobados no plano de soerguimento, à satisfação dos tributos, das verbas trabalhistas e de despesas ordinárias da empresa – Necessidade de controle por parte do juízo
recuperacional
reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Confirmada a competência do juízo
recuperacional
no que toca aos atos constritivos em comento, determina-se a submissão da nova questão, concernente à viabilidade de penhora de 10% do valor exequendo, ao magistrado responsável pela recuperação judicial – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO (TJSP; Agravo de Instrumento 2233178-82.2024.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 30/09/2024).

Dessa forma, a decisão agravada, à luz do contexto fático e informacional então disponível, não se revela como um obstáculo definitivo à satisfação do crédito extraconcursal, mas sim como uma deliberação prudente, voltada a resguardar as condições mínimas de viabilidade do processo
recuperacional
. Em outros termos, o juízo de origem limitou-se a preservar o espaço de possibilidade da recuperação, adotando solução compatível com o estado de incerteza que cercava a fase ainda inicial de implementação do plano, sem excluir a possibilidade de revisão futura do entendimento caso sobrevenham elementos contábeis e financeiros mais precisos capazes de informar sobre a possibilidade de a constrição ser adotada
s
em
qualquer
prejuízo
para a
recuperação.

Por fim, não se ignora que a recuperação judicial em exame tem se prolongado por período significativo, circunstância que decorre, em grande medida, da complexidade estrutural e financeira do Grupo Jari e da multiplicidade de credores envolvidos. Todavia, à época em que proferida, a decisão agravada se mostra prudente e coerente com o estágio processual então vigente, especialmente porque o plano de recuperação encontrava-se em vias de elaboração e sua execução inicial exigia estabilização do fluxo operacional. Desse modo, não há que se falar em inviabilidade do plano de soerguimento, até porque: (i) o próprio plano foi elaborado e aprovado posteriormente à decisão ora impugnada; e (
ii
) a viabilidade ou não de seu cumprimento não constituiu objeto direto da decisão agravada, que se limitou a resguardar temporariamente as condições necessárias à implementação das medidas de reestruturação.

Diante do exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de que o juízo universal da recuperação possa, à vista de fatos supervenientes ou de nova instrução técnica, reavaliar o pedido de constrição
formulado pela agravante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2025